Tribunal: TJBA
Processo: 0002020-42.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002020-42.2012.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA, ROBERTA LIGIA DE SOUZA SILVA

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JAMAL BATISTA, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS SEM CLÁUSULA EXPRESSA.
COBRANÇA DE TARIFAS NÃO CONTRATADAS (TAC E TEC)
. LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE

REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Palavras-chave: Direito do consumidor; Direito bancário; Revisão contratual; Capitalização mensal de juros; Tarifas bancárias; TAC e TEC; Juros remuneratórios; CDC; Cláusulas abusivas; Cessão de crédito; Boa-fé objetiva; Transparência contratual.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana de Souza Fernandes contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário nº 0002020-42.2012.8.05.0223, originária da Vara Cível de Santa Maria da Vitória/BA, proposta em face do Banco Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, posteriormente representado pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., cessionária do crédito.

A autora pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, à cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) e à exigência de juros remuneratórios excessivos, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação revisional, reputando válidas as cláusulas contratuais e inexistente qualquer abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros na ausência de previsão expressa no contrato;
(ii) saber se as tarifas bancárias (TAC e TEC) foram corretamente pactuadas e se sua cobrança pode ser mantida;
(iii) saber se os juros remuneratórios aplicados superam a média de mercado e, portanto, devem ser limitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 578/STJ) admite a capitalização mensal de juros apenas quando houver cláusula expressa e clara nesse sentido, hipótese não demonstrada nos autos, o que impõe a exclusão da capitalização mensal, admitindo-se a anual, se prevista.

Quanto às tarifas bancárias, o entendimento pacífico do STJ exige a pactuação expressa e individualizada, bem como compatibilidade com as normas do BACEN. Ausente prova nos autos, impõe-se a exclusão da cobrança das tarifas TAC e TEC.

Em relação aos juros remuneratórios, devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, salvo justificativa técnica específica para superação – o que não foi apresentado nos autos.

A revisão contratual é admissível em sede judicial, sobretudo em contratos bancários, diante da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do princípio da transparência, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para:

- Reconhecer a nulidade da cláusula de capitalização mensal dos juros, admitindo-se apenas a anual, se expressamente prevista;

- Determinar a exclusão da cobrança das tarifas TAC e TEC, salvo prova inequívoca de sua pactuação;

- Fixar os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado apurada pelo BACEN, permitindo revisão em fase de liquidação, se necessário.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a cláusula de capitalização mensal de juros quando não houver previsão expressa e clara no contrato, admitindo-se apenas a anual.”
“2. As tarifas bancárias TAC e TEC somente podem ser cobradas se houver pactuação expressa, em conformidade com a regulamentação do BACEN.”
“3. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação, salvo expressa justificativa técnica que autorize sua superação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 345, II;
CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV;
REsp 1.251.331/RS (Tema 578/STJ).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Adriana de Souza Fernandes, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21